Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. LAUDO DE EXAME DE INFORMÁTICA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA 231/STJ. PENA DE MULTA. IMPOSIÇÃO LEGAL. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.
1. Não é cabível a absolvição quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente em decorrência das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, do laudo pericial de exame de informática e dos depoimentos policiais.
2. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. O tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, exige que o agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos autorizadores: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. No caso dos autos, um dos réus é reincidente e o outro comprovadamente se dedica às atividades criminosas, afastando o benefício legal.
4. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65 do CP, quando há confissão judicial acerca dos fatos. No entanto, a pena intermediária não pode ser inferior ao mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula 231/STJ.
5. A imposição da pena de multa, que decorre do preceito secundário da norma penal incriminadora, independe da condição socioeconômica do réu, que é considera apenas para dosar os dias-multa, conforme o art. 60 do Código Penal.
6. Deve ser considerada como reincidência a condenação definitiva cuja pena foi extinta em período inferior à 5 (cinco) anos, quando da data dos fatos, nos termos do art. 64, I, do CP.
7. O regime inicial adequado para o cumprimento da pena é o fechado quando fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e não superior a 8 (oito) e o réu é reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do CP.
8. Recursos das defesas conhecidos. Negado provimento ao recurso de Alexandre William Nunes da Cruz. Deu-se parcial provimento ao recurso de Igor Pietro Valério da Silva. Conhecido e provido o recurso do Ministério Público.